Tribunal: STF
Processo: ARE 1560222
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS NS. 424 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual negado provimento ao recurso defensivo, em decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame: O réu foi sentenciado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por ameaça no contexto de violência doméstica contra sua irmã. A acusação baseia-se em ameaças verbais proferidas no ambiente de trabalho familiar, causando temor à vítima. 



    II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de oitiva de testemunha e (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas. 



    III. Razões de Decidir: Não há nulidade processual, pois o pedido de oitiva de testemunha foi indeferido corretamente devido à preclusão, já que não foi apresentado no momento oportuno. O delito de ameaça está bem caracterizado, com materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos, especialmente o da vítima, que é coerente e consistente com os demais elementos probatórios. 



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de testemunha arrolada for a do prazo. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância quando coerente com outras provas” (fl. 1, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “a importância da prova testemunhal no processo penal é inegável, pois ela constitui um dos principais instrumentos para a reconstrução dos fatos. No caso em tela, a oitiva da testemunha poderia não apenas esclarecer as circunstâncias do suposto delito, mas até mesmo demonstrar a inexistência da ameaça alegada, o que descaracterizaria por completo o tipo penal imputado ao recorrente” (fl. 9, e-doc. 14).



    Sustentou que “a decisão que indeferiu a oitiva da testemunha privou o recorrente de um meio de prova crucial, maculando o devido processo legal. Essa negativa, além de configurar nulidade processual, violou diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que asseguram a todo acusado o direito de produzir todas as provas cabíveis para demonstrar sua versão dos fatos” (fl. 11, e-doc. 14).



    Afirmou que “a decisão recorrida fundamentou a condenação exclusivamente na palavra da suposta vítima, desconsiderando por completo a versão apresentada pelo recorrente, ainda que houvesse uma testemunha presencial dos fatos. Tal circunstância revela uma discrepância evidente na valoração da prova testemunhal, uma vez que apenas as declarações da ofendida foram tomadas como verdade absoluta, sem qualquer outro elemento probatório a corroborá-las” (fl. 13, e-doc. 14).



    Realçou que “tal posicionamento reflete o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que impõe ao Estado acusador o dever de apresentar provas substanciais que sustentem a denúncia. Caso contrário, deve prevalecer o brocardo latino allegare sine probare et non allegare paria sunt – alegar sem provar é o mesmo que não alegar” (fl. 17, e-doc. 14).



    Estes foram os pedidos e requerimentos:



    “Pelo exposto e tendo sido atendidos todos os pressupostos recursais, requer-se: 



    a) O recebimento do presente Recurso Extraordinário, uma vez que cabível e tempestivo, bem como demonstrada a repercussão geral; 



    b) Preliminarmente, seja o v. acórdão seja reformado, com a consequente declaração de nulidade por descumprimento dos princípios constitucionais (inciso LV do Artigo 5 da CF/88), em razão do cerceamento de defesa; 



    c) No mérito, seja reconhecida a violação expressa ao inciso LVII, do artigo 5º da Constituição Federal, com a consequente absolvição do Recorrente” (fls. 19-20, e-doc. 14).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não admitiu o recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 424 e 660, incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal e ofensa indireta à Constituição da República (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (e-doc. 19).



    Pede “o recebimento e consequente provimento do presente Recurso Extraordinário, uma vez que cabível e tempestivo, bem como demonstrada a repercussão geral; e preliminarmente, seja o v. acórdão reformado, com a consequente declaração de nulidade por descumprimento dos princípios constitucionais (inciso LV do Artigo 5 da CF/88), em razão do cerceamento de defesa; c) No mérito, seja reconhecida a violação expressa ao inciso LVII, do artigo  
5º da Constituição Federal, com a consequente absolvição do Recorrente” 
(fls. 7-8, e-doc. 19).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa direta à Constituição da República, limitando-se a repetir os argumentos expostos no recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, os quais, portanto, subsistem.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral em relação à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, Temas ns. 424 e 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (Tema 424), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional.



    Outrossim, no que atine à suscitada violação ao princípio constitucional do devido processo legal (fl. 207), anoto que no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), aquele Sodalício decidiu que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Assim, nego seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne aos Temas 424 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    8. No Processo n. 1501092-15.2023.8.26.0589, o juízo da Vara Única da comarca de São Simão/SP condenou o agravante à pena de um mês e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), sob os seguintes fundamentos:



    “No mérito, em que pesem as alegações da defesa, verifico que procede a pretensão acusatória.



    A materialidade do ilícito penal imputado encontra-se plenamente comprovada nos autos pelos documentos de f. 4/7 (Boletim de Ocorrência), bem como pela prova oral coligida em contraditório, não restando qualquer dúvida quanto à existência do evento criminoso narrado na peça vestibular.



    No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestes em apontar a responsabilidade penal da parte acusada.



    A vítima M. C. D., ouvida em juízo, declarou que é irmã do réu. Disse que há anos ele a agride física e verbalmente, inclusive no local onde trabalham juntos. Afirmou que o acusado também é agressivo com outros membros da família. Contou que, no dia anterior ao dos fatos, houve uma discussão sobre o posicionamento de uma caixa de madeira no mercado da família. Narrou que o denunciado irritou-se e começou a chamar a ofendida de ‘puta’ e ‘biscate’. Reportou que, no dia seguinte, o réu discutiu com a ofendida a respeito do desvio de um cheque e, nessa ocasião, declarou que os filhos dele iriam ter um pai preso e os da vítima ficariam órfãos. Falou que se sentiu intimidada e com medo, porque no mercado há facas e, por alguns momentos, a ofendida chega a ficar sozinha com o réu no mesmo ambiente.



    Em seu interrogatório, a parte ré disse que de fato discutiu com a vítima dentro da empresa familiar, o que acontece com frequência. Afirmou que, no dia dos fatos, no calor das emoções, um xingou o outro, mas negou que tenha ameaçado a ofendida. Alegou que, na verdade, ela pegou uma caixa de panetone e a arremessou contra o réu, chamando-o de viado. Contou, por fim, que a vítima o ameaçou, declarando que iria acabar com a vida dele.



    Como se vê, a parte acusada negou a prática delitiva, fornecendo em autodefesa versão inverossímil que ficou isolada no robusto quadro probatório. O depoimento da vítima ouvida em juízo é compatível com a dinâmica dos fatos tal como descrita na denúncia.



    Ademais, como se sabe, a palavra da ofendida, em casos como o presente, ganha especial importância no elenco de provas produzidas, sendo suficiente para embasar a condenação, notadamente quando não há sequer indícios de que a vítima pudesse querer incriminar o réu falsamente (TJSP; Apelação Criminal 0005481-29.2014.8.26.0106; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caieiras – 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019).



    Como é cediço, a ameaça é crime de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima (STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019), e assim o foi na espécie, dada a representação criminal formulada pela ofendida. A vontade do agente de intimidar a vítima evidencia-se pelo teor da ameaça e pelo contexto em que proferida, ambos descritos na denúncia e confirmados em juízo. De se recordar, ainda, que é indiferente, para a consumação do delito em testilha, o fato de o sujeito ativo não ter a intenção de concretizar a ameaça em desfavor da ofendida (STJ, AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1501092-15.2023.8.26.0589, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “Inicialmente, não há falar em nulidade, tampouco em cerceamento de defesa.



    Citado, o réu apresentou resposta, sendo representado por advogado constituído, sem arrolar testemunhas ou justificativa para tanto, restando preclusa a oportunidade, motivo pelo qual adequadamente indeferido o pedido formulado depois de passados mais de dois meses do momento legalmente oportuno. (...)



    No mérito, igualmente, o recurso não comporta provimento.



    Bem caracterizado o delito de ameaça.



    A materialidade consubstancia-se nos documentos constantes dos autos e na prova oral coligida em contraditório.



    A autoria, do mesmo modo, é inarredável e recai sobre o réu.



    Ouvido na fase policial e em juízo, na presença de defesa técnica, o réu negou a imputação. Disse que, de fato, discutiu com a vítima dentro da empresa familiar, o que acontece com frequência. Afirmou que, no dia dos fatos, no calor das emoções, um xingou o outro, mas negou que tenha ameaçado a ofendida. Alegou que, na verdade, ela pegou uma caixa de panetone e a arremessou contra o réu, chamando-o de 'viado'. Contou, por fim, que a vítima o ameaçou, declarando que iria acabar com a vida dele (fls. 12 e 116).



    A escusa, contudo, não convence.



    A vítima relatou na fase policial que ‘é irmã do autor, P. e desde 2002 não tem se entendido com P., sendo que já foi agredida por ele há cerca de 15 anos, porém na época acabou por ‘retirar a queixa’; Que no dia dos fatos 09/11/2023 a declarante foi advertir P. em virtude de estar colocando alguns caixas no local errado, tendo ele se irritado e começado a ofender a declarante chamando-a de ‘puta’, ‘vagabunda’, ‘que a declarante saia com homens casados’; Que além das injúrias P. começou a dizer a declarante que os filhos dele iriam ter um pai preso e os filhos da declarante ficariam órfão, insinuando que iria matar a declarante, vindo a causar grande temor; Que teme por sua integridade física pois P. possui transtorno mentais de bipolaridade e faz tratamento, acreditando que ele realmente possa cometer algo grave contra a declarante; Que o fato ocorreu dentro de um mercado da família onde trabalha a declarante, P., sua irmã, B. e seu pai, porém o fato ocorreu no horário do almoço e no local exato somente estavam a declarante, P. e alguns clientes que não se recorda quem eram neste momento; Que apesar do local possui câmeras de segurança, quem controla o acesso é P., não sabendo informar se as imagens ainda existem ou tenham sido apagadas por ele’ (fl. 08).



    Em juízo, a ofendida apresentou versão coerente e segura, confirmando os relatos da fase extrajudicial. Disse que há anos ele a agride física e verbalmente, inclusive no local onde trabalham juntos. Afirmou que o acusado também é agressivo com outros membros da família. Contou que, no dia anterior ao dos fatos, houve uma discussão sobre o posicionamento de uma caixa de madeira no mercado da família. Narrou que o réu se irritou e começou a chamar a ofendida de ‘puta’ e ‘biscate’. Reportou que, no dia seguinte, o réu discutiu com a ofendida a respeito do desvio de um cheque e, nessa ocasião, declarou que os filhos dele iriam ter um pai preso e os da vítima ficariam órfãos. Se sentiu intimidada e com medo, pois no mercado há facas e, por alguns momentos, a ofendida chega a ficar sozinha com o réu no mesmo ambiente (fl. 115).



    É de se lembrar que, nos crimes de violência doméstica, em geral, cometidos na clandestinidade, é de especial relevância a palavra da vítima, desde que não destoante das demais provas, como no caso. (...)



    Ademais, nada há de concreto a evidenciar que a vítima objetivava prejudicá-lo, gratuitamente. 



    Com efeito. A dinâmica dos acontecimentos revela que a ameaça foi séria e idônea, infundindo verdadeiro receio na vítima de vir a sofrer mal injusto e grave.



    O crime de ameaça é formal e, assim, para sua caracterização, basta que seja idônea a incutir temor na vítima, ainda que esta, em concreto, não tenha se intimidado.



    No caso, a ameaça foi capaz de atemorizar a ofendida, tanto que solicitou auxílio policial e representou formalmente contra o acusado (fl. 08).



    Tendo em vista que, para a configuração da ameaça, o mal prometido deve ser capaz de infundir temor na vítima, abalando sua tranquilidade psíquica, é desimportante o fato de a conduta ser cometida durante discussão. (...)



    O conjunto probatório, portanto, em cotejo com as alegações da defesa, aponta para a responsabilidade do acusado. No curso da instrução processual, a defensoria não logrou trazer aos autos nenhum fato ou elemento probatório apto a desconstituir a imputação veiculada na denúncia e comprovada pelas provas produzidas. A condenação, assim, era medida de rigor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.



    A pena foi dosada com critério e bem fundamentada, fixada no piso, inicialmente, e reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição, a sanção restou definida em 1 mês e 5 dias de detenção. Enfim, nada há a reparar, tanto que sequer impugnada a dosimetria.



    O regime aberto é o adequando, tendo em vista a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais neutras, bem como a ausência de impugnação.



    Nessa conformidade, afastada a preliminar de nulidade, nega-se provimento ao recurso” (fls. 4-9, e-doc. 12)



    9. Na espécie vertente, para rever a conclusão das instâncias ordinárias em relação às alegações de ausência de provas de autoria contra o agravante, pela prática do crime de ameaça, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não 
cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se 
nega provimento” (ARE n. 1.469.225-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 
nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.370.650-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA 
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA 
QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.321.583-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora